Tribunal: TJES
Processo: 5003157-24.2020.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003157-24.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZULEIDE NOGUEIRA SOARES
RECORRIDO: JOSE SIMOES BERTHOUD
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO QUE FUNDAMENTOU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS Nº: 5003157-24.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: ZULEIDE NOGUEIRA SOARES

EMBARGADO:
JOSE SIMOES BERTHOUD

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO QUE FUNDAMENTOU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ZULEIDE NOGUEIRA SOARES em face do acórdão que negou provimento ao seu Recurso Inominado , mantendo a sentença que julgou extinta a execução pelo pagamento.

2.
A embargante alega a existência de
erro de fato
e
omissão
, sustentando, em síntese, que:

Houve "decisão surpresa", pois o valor de
R$ 6.482,20
utilizado para a extinção não foi objeto de contraditório prévio;

O acórdão foi omisso ao não enfrentar a ausência de uma planilha discriminada que justificasse o montante adotado pelo juízo de origem;

Persiste um saldo remanescente de
R$ 2.640,31
que não foi considerado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência do vício no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Assiste razão parcial à embargante apenas no que tange à necessidade de maior clareza sobre a composição do débito, a fim de exaurir a prestação jurisdicional.

5.
Da Inexistência de Decisão Surpresa:
Diferente do alegado, o valor de R$ 6.482,20 não foi arbitrado aleatoriamente. Ele é fruto direto do acolhimento parcial das teses de defesa apresentadas pelo executado em sede de Embargos à Execução , sobre os quais a exequente/embargante exerceu pleno contraditório ao apresentar sua impugnação (ID 30058646). A extinção foi a consequência jurídica lógica da exclusão de rubricas consideradas ilegais por este colegiado.

6.
Da Integração da Memória de Cálculo (Omissão Sanada):
Para que não restem dúvidas sobre a correção do montante que fundamentou a sentença de extinção, integra-se ao julgado a seguinte memória lógica:

Valor Principal: Baseado no débito original atualizado;

Data de Referência: 26/08/2021 (data da efetiva constrição de valores via SISBAJUD, que embora não comunicada à época pela instituição financeira, garantiu a execução);

7.
Expurgos realizados:
Foram excluídos (a) a multa de 10% do Art. 523, §1º do CPC, por ser inaplicável à execução de título extrajudicial no rito sumaríssimo , e (b) os honorários contratuais de 20%, ante a vedação de condenação em honorários em primeiro grau nos Juizados Especiais (Art. 55 da Lei 9.099/95).

8. O valor de R$ 6.482,20 corresponde, portanto, ao crédito incontroverso devidamente corrigido até a data do bloqueio judicial que satisfez a obrigação. O suposto "saldo remanescente" de R$ 2.640,31 apontado pela embargante nada mais é do que a soma desses encargos (multa e honorários) que foram legalmente afastados pelo juízo.

9. Portanto, não há erro de cálculo, mas sim a aplicação da tese jurídica firmada por esta Turma Recursal de que o excesso de execução deve ser extirpado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e ACOLHO-OS PARCIALMENTE, apenas para prestar os esclarecimentos acima e integrar a memória de cálculo à fundamentação do acórdão, mantendo, contudo, o desprovimento do recurso inominado e a validade da sentença que extinguiu a execução pelo pagamento.

Sem custas e honorários quanto a estes Embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)